Tribunal: TJPA
Processo: 0800021-05.2025.8.14.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10437 - Direito de Imagem
Data de julgamento: 2026-02-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AÇÃO RESCISÓRIA (47) - 0800021-05.2025.8.14.0000

AUTOR: GIVALDO GOMES DE ARAUJO

REU: CONSTRUTORA EFECE EIRELI - EPP

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. ERRO DE FATO E VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. COISA JULGADA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO RESCISÓRIO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Givaldo Gomes de Araújo contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente a Ação Rescisória n.º 0800021-05.2025.8.14.0000, ajuizada com fundamento no art. 966, VIII, do CPC, visando à desconstituição de sentença que o condenou, na qualidade de Tabelião, por negativação indevida. O agravante alegou erro de fato, por ausência de exame da ilegitimidade passiva, e violação manifesta de norma jurídica, requerendo o reconhecimento da nulidade da decisão agravada e o julgamento de mérito da rescisória pelo colegiado, com base na teoria da causa madura.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão rescindenda incorreu em erro de fato, por suposta omissão no exame da preliminar de ilegitimidade passiva ad causam; (ii) estabelecer se houve violação manifesta de norma jurídica, apta a ensejar a rescisão da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O erro de fato, para justificar a rescisão, exige a inexistência de controvérsia ou pronunciamento judicial sobre o fato considerado, o que não se verifica no caso, pois a sentença rescindenda enfrentou expressamente, ainda que de forma sucinta, a alegação de ilegitimidade passiva.

A divergência quanto à fundamentação jurídica adotada pelo juízo originário não caracteriza erro de fato, mas mera insatisfação da parte com o julgamento, sendo incabível sua rediscussão por meio da ação rescisória.

A violação manifesta de norma jurídica exige afronta direta e literal ao dispositivo legal, o que não ocorre quando a decisão atacada se fundamenta em interpretação plausível do ordenamento, conforme entendimento consolidado do STJ.

A ilegitimidade passiva constitui matéria de ordem pública, mas sua ausência de apreciação na fase ordinária, com posterior trânsito em julgado, não autoriza, por si só, a rescisão da sentença, salvo quando demonstrado erro de fato ou violação manifesta, o que não ocorreu.

A ação rescisória não se presta ao reexame de provas, revisão da valoração jurídica dos fatos ou à complementação da fundamentação da decisão, tampouco se admite como sucedâneo recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O erro de fato apto a ensejar rescisória exige a inexistência de pronunciamento judicial sobre fato relevante, o que não se configura quando a sentença enfrentou expressamente a matéria.

A violação manifesta de norma jurídica demanda afronta direta e literal ao dispositivo legal, sendo incabível sua configuração diante de interpretação juridicamente plausível.

A ação rescisória não se presta à rediscussão de fundamentos jurídicos da decisão transitada em julgado nem pode ser utilizada como sucedâneo recursal.

A omissão na apreciação de matéria de ordem pública, após o trânsito em julgado, não autoriza o corte rescisório sem a presença dos requisitos do art. 966 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 489, §1º, VI; 966, V e VIII; 968, §1º; 1.013, §3º, II; 1.025.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, EDcl no REsp 1.778.048/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 09.02.2021, DJe 11.02.2021.
STJ, AgInt na AR 5286/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, j. 24.04.2024, DJe 26.04.2024.
TJPA, AR 0100852-46.2015.8.14.0000, Rel. Des. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, j. 14.08.2018.
TRT-10, AR 0002369-26.2024.5.10.0000, Rel. Des. Luiz Henrique Marques da Rocha.

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por Givaldo Gomes de Araújo em face de decisão monocrática proferida nos autos da Ação Rescisória n.º 0800021-05.2025.8.14.0000, que indeferiu liminarmente o pedido de rescisão de sentença transitada em julgado, sob fundamento de inadmissibilidade da ação rescisória como sucedâneo recursal e ausência de erro de fato, conforme preceitua o art. 966, VIII, do CPC.

Na origem, a presente Ação Rescisória foi proposta pelo agravante contra a empresa Construtora EFECE EIRELI – EPP, visando à desconstituição da sentença proferida no bojo da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais (Processo nº 0003962-29.2012.8.14.0201), que reconheceu a responsabilidade do autor, na qualidade de Tabelião, por negativação indevida.

A decisão rescindenda, prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial Distrital de Icoaraci, foi impugnada com base na alegação de erro de fato, consubstanciado na ausência de apreciação da preliminar de ilegitimidade passiva ad causam, sob o argumento de que Cartórios e seus delegatários não possuem personalidade jurídica para figurar no polo passivo da demanda.

O agravante reitera a nulidade da decisão monocrática, por negativa de prestação jurisdicional, com fulcro no art. 93, IX, da CF/88 e art. 489, §1º, VI, do CPC, argumentando que não houve pronunciamento sobre tema de ordem pública insuscetível de preclusão. Sustenta, ademais, a necessidade de prequestionamento explícito da matéria para fins de interposição futura de recurso especial ou extraordinário, conforme art. 1.025 do CPC.

Por fim, pugna pelo provimento do Agravo Interno, com o reconhecimento da nulidade da decisão agravada, e consequente conhecimento da Ação Rescisória, com julgamento de mérito pelo órgão colegiado, nos termos da teoria da causa madura (art. 1.013, §3º, II, do CPC), para fins de reconhecimento da ilegitimidade passiva da serventia extrajudicial e extinção do feito originário sem resolução de mérito.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o suficiente relatório.

Belém, data registrada no sistema.

DES. ALEX
PINHEIRO CENTENO

RELATOR

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

Por fim, pugna pelo provimento do Agravo Interno, com o reconhecimento da nulidade da decisão agravada, e consequente conhecimento da Ação Rescisória, com julgamento de mérito pelo órgão colegiado, nos termos da teoria da causa madura (art. 1.013, §3º, II, do CPC), para fins de reconhecimento da ilegitimidade passiva da serventia extrajudicial e extinção do feito originário sem resolução de mérito.

O agravante sustenta que a sentença rescindenda incorreu em erro de fato ao não apreciar, sob uma segunda ótica, a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada na contestação. Afirma também que, além do erro fático, haveria violação manifesta de norma jurídica ao se reconhecer a legitimidade processual do Tabelião para responder diretamente na ação indenizatória.

A decisão monocrática agravada, ao indeferir liminarmente a ação rescisória, destacou que houve pronunciamento judicial expresso acerca da preliminar de ilegitimidade passiva, ainda que de forma sucinta, o que afasta a caracterização de erro de fato. Ademais, ressaltou-se que a discordância com a interpretação jurídica adotada não configura violação literal de norma, tampouco erro fático, mas mero inconformismo recursal.

Nos termos da jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça,
a violação manifesta de norma jurídica
, apta a ensejar a rescisão de decisão transitada em julgado,
exige demonstração inequívoca de afronta direta e literal ao dispositivo legal
,
não sendo suficiente a mera divergência interpretativa
. Não se verifica violação manifesta quando a decisão atacada resulta de interpretação plausível, ainda que eventualmente criticável, extraída do conjunto probatório regularmente formado.

Nesse sentido, colaciono:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OBSCURIDADE. ERROS DE FATO. ERROS DE DIREITO. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL RECONHECIDO. 1. Embargos de declaração que apontam a existência de erros de fato, erros de direito, contradição, omissão e erro material.
2. "O erro de fato pressupõe a demonstração de que a decisão admitiu fato inexistente ou tenha considerado inexistente um fato efetivamente ocorrido" ( AgInt nos EDcl no AREsp 1.129.334/RS, Relator Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 8 .10.2018).
2. Considerando que o argumento não foi deduzido na petição inicial, tampouco em apelação e nas contrarrazões do recurso especial, há indevida inovação recursal em sede de embargos de declaração. 3. A contradição que autoriza a oposição de embargos declaratórios é aquela interna ao julgado, relativa a seus fundamentos e dispositivo, e não a contradição entre este e o entendimento da parte, ou o que ficara decidido na origem, ou, ainda, quaisquer outras decisões do STJ. Precedentes. 4. A omissão que permite o provimento dos embargos de declaração se apresenta quando o julgador não analisa pontos ou questões que estão contidas nos autos. Ou seja, conforme a dicção legal, cabem embargos de declaração quando há "omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento" (art. 1.022, II, CPC). 6. Equívoco na majoração dos honorários recursais que configura erro material. 7. Embargos de declaração parcialmente acolhidos.

(STJ - EDcl no REsp: 1778048 MT 2018/0282031-5, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 09/02/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/02/2021)
(grifos nossos)

No caso dos autos, a sentença rescindenda enfrentou a questão da ilegitimidade passiva do ora agravante, ainda que sob fundamento jurídico diverso do que a parte considerava adequado. A tentativa de rediscutir tal enquadramento jurídico, sob o pretexto de erro de fato ou violação normativa, configura indevida utilização da ação rescisória como sucedâneo recursal, o que é expressamente vedado.

Ademais, quanto à alegação de que a ilegitimidade passiva
, por se tratar de matéria de ordem pública, poderia ter sido apreciada ex officio, também não assiste razão ao agravante. De fato, as matérias de ordem pública podem e devem ser conhecidas de ofício pelo juízo, mas apenas enquanto não houver o trânsito em julgado da decisão.
Consumada a coisa julgada, eventual omissão na apreciação da matéria de ordem pública não autoriza, por si só, a rescisão da decisão, salvo se preenchidos os requisitos legais do art. 966 do CPC, o que não ocorre na hipótese.

Destaco julgado deste E. Tribunal de Justiça:

AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNICIDADE RECURSAL. NÃO CONFIGURADO. PRECLUSÃO. NÃO CARACTERIZADA. ERRO DE FATO. INEXISTENTE. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA APRECIÁVEL EX OFICIO. Versando os fundamentos do acórdão rescindendo sobre matéria de ordem pública, consistente na legitimidade passiva ad causam do Estado do Pará, não se caracterizou a ocorrência de preclusão consumativa e/ou violação ao princípio da unidade recursal em decorrência da oposição anterior de agravo interno contra a mesma decisão, para finalidade de desconstituir o acórdão rescindendo por suposta violação de norma jurídica e/ou erro de fato, pois em se tratando de matéria de ordem pública pode ser apreciada ex ofício, em qualquer tempo e grau de jurisdição,
enquanto não houver o transitado em julgado.
Rescisória improcedente à unanimidade.

(TJ-PA - AR: 01008524620158140000 BELÉM, Relator.: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 14/08/2018, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 16/08/2018) (grifos nossos)

Ainda, destaco a jurisprudência:

DIREITO PROCESSUAL DO TRABALHO. AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO A NORMA JURÍDICA. ART. 10-A DA CLT. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. AÇÃO RESCISÓRIA ADMITIA PORÉM IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Ação rescisória proposta por ex-sócio de empresa executada em reclamação trabalhista, com o objetivo de desconstituir sentença que deferiu o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, incluindo-o no polo passivo da execução. O autor sustenta violação ao art. 10-A da CLT, pois sua responsabilidade subsidiária se limita ao período em que foi sócio da empresa, além de alegar ausência de instauração formal do incidente e violação ao contraditório e à ampla defesa. Requer a anulação da decisão rescindenda, a restituição de valores bloqueados e a condenação da ré ao pagamento de custas e honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se houve violação manifesta a norma jurídica (art. 10-A da CLT), decorrente da inclusão do autor no polo passivo da execução trabalhista, sem sua responsabilização pelo vínculo com a reclamante e sem observância ao contraditório no incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O autor foi regularmente intimado acerca do pedido de desconsideração da personalidade jurídica e da sua inclusão no polo passivo da execução, mas permaneceu inerte, deixando de apresentar defesa ou interpor recurso, o que atraiu a preclusão consumativa e o trânsito em julgado da decisão.

4. A ausência de manifestação do autor inviabilizou o controle jurisdicional da matéria, tendo operado a coisa julgada material. A ausência de insurgência não se justifica por ausência de instauração formal do incidente, já que os autos registram a devida intimação.

5. A decisão rescindenda não incorre em violação ao art. 10-A da CLT, pois respeita o entendimento de que o ex-sócio responde por obrigações contraídas no período em que integrava a sociedade e até dois anos após sua retirada, nos termos da lei .

6. A legitimidade passiva do autor para figurar na execução foi definida sem insurgência processual, sendo indevida sua rediscussão em sede rescisória por ausência de violação manifesta a norma jurídica.

7. O mero desacordo com o conteúdo da decisão rescindenda não configura hipótese autorizadora da ação rescisória, nos termos do art. 966, V, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ação rescisória admitida porém improcedente.

Tese de julgamento:

9. A preclusão consumativa decorrente da inércia da parte intimada para se manifestar no incidente de desconsideração da personalidade jurídica impede a rediscussão da legitimidade passiva em ação rescisória.

10. A ação rescisória por violação de norma jurídica exige demonstração inequívoca de afronta direta e literal ao dispositivo legal, o que não se verifica quando a decisão atacada resulta de regular formação da coisa julgada.

Dispositivos relevantes citados: CLT, art. 10-A; CPC, art. 966, V, e 85; Súmula 219, II, do TST; Verbete nº 75 do TRT da 10ª Região.

Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes específicos citados no acórdão.

(TRT-10 - AR: 00023692620245100000, Relator.: LUIZ HENRIQUE MARQUES DA ROCHA, 1ª Seção Especializada)
(grifos nossos)

É importante reiterar que a ação rescisória não se presta à rediscussão de matéria já apreciada, tampouco ao reexame da valoração jurídica atribuída aos fatos. O entendimento jurisprudencial é firme nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. OFENSA A DISPOSITIVO LEGAL. NÃO OCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE DISCUSSÃO DA QUESTÃO SOB A ÓTICA APONTADA PELA PARTE AUTORA. SUCEDÂNEO RECURSAL. INADEQUAÇÃO. PROVIMENTO NEGADO. 1. Não cabe ação rescisória, por violação manifesta de norma jurídica, quando o aresto rescindendo não emitiu juízo de valor sobre o ato normativo apontado como violado e sobre a tese a ele referente. Inexistindo discussão da questão sob a ótica apontada pela parte autora, não há como conhecer da presente ação rescisória.
2. Segundo entendimento jurisprudencial desta Corte, "a ação rescisória não é instrumento processual apto a corrigir eventual injustiça da decisão rescindenda, má interpretação dos fatos, reexaminar as provas ou complementá-las" (AR 6.052/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 8/2/2023, DJe de 14/2/2023), não podendo ser utilizada como se recurso fosse.
3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt na AR: 5286 RS 2013/0359201-8, Relator.: Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Julgamento: 24/04/2024, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 26/04/2024)
(grifos nossos)

Portanto, a alegação de que não houve exame completo da preliminar de ilegitimidade passiva — dividida em “dois enfoques” segundo o agravante — não autoriza o corte rescisório pretendido, uma vez que houve pronunciamento judicial sobre a matéria. Qualquer alegação de insuficiência na fundamentação ou de
error in judicando
deveria ter sido veiculada por meio do recurso cabível na via ordinária, não se prestando a ação rescisória para esse fim.

Ademais, o acolhimento da tese recursal implicaria em novo juízo sobre os mesmos fatos e fundamentos já enfrentados, contrariando o princípio da coisa julgada material e violando a segurança jurídica.

P
or conseguinte, não se vislumbra qualquer nulidade ou omissão que justifique a reforma da decisão agravada. O indeferimento liminar da ação rescisória mostra-se adequado à luz do que dispõe o artigo 968, § 1º, do CPC, por não evidenciado o vício de erro de fato.

DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo incólume a decisão monocrática que indeferiu liminarmente a Ação Rescisória.

Belém, data registrada no sistema.

DES. ALEX
PINHEIRO CENTENO

RELATOR

Belém, 12/02/2026